Tribunal: TJES
Processo: 0025503-50.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025503-50.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO JARDES DE LIMA e outros

APELADO: JAC MOTORS DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O mero aborrecimento decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que cause frustração ao consumidor, não caracteriza lesão aos direitos da personalidade e, portanto, não gera direito à indenização por danos morais.

2. A demora na obtenção de peças e a ineficiência na assistência técnica, embora possam configurar inadimplemento contratual, são insuficientes para justificar reparação extrapatrimonial, especialmente quando não demonstrado sofrimento psicológico exacerbado ou abalo à dignidade do consumidor.

3. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
"o mero aborrecimento, mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido"
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.393.261/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

4. No caso concreto, os apelantes não indicaram provas a serem produzidas, limitando-se a alegar insatisfação com o serviço prestado, o que não se traduz em dano extrapatrimonial indenizável.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0025503-50.2018.8.08.0048

Apelantes:

Fabio Jardes de Lima e Gabriela Lopes de Lima

Apeladas:

Jac Motors do Brasil Automóveis Ltda. e Outro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Fábio Jardes de Lima e Gabriela Lopes de Lima contra a sentença de id. 11304746, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra nos autos da ação indenizatória ajuizada contra JAC Motors do Brasil Automóveis Ltda., BRG Distribuidora de Veículos Ltda. e SPN Distribuidora de Veículos Ltda., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar as empresas, solidariamente, ao pagamento de R$ 723,00 (setecentos e vinte e três reais) a título de danos materiais, mas negou o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais de id. 11304747, os apelantes sustentam que (a) a falha na prestação do serviço e a frustração da legítima expectativa geraram profundo abalo emocional; (b) a ausência de assistência mecânica da marca e a demora na obtenção de peças expuseram os consumidores a dificuldades injustificáveis; (c) a reparação por danos morais se impõe para reprimir a conduta das rés; e (d) o valor pleiteado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) seria adequado à situação enfrentada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a recusa do pedido de indenização por danos morais deve ser reformada.

A sentença impugnada reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou a restituição dos R$ 723,00 (setecentos e vinte e três reais) pagos pelos apelantes para reparação do veículo. Indeferiu, contudo, a indenização por danos morais, por entender que a situação narrada não caracterizava lesão aos direitos da personalidade dos apelantes.

De fato, verifica-se que os transtornos relatados não ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e não configuram violação à esfera da dignidade dos consumidores.

A frustração por falhas na assistência técnica e a demora na obtenção de peças são, sem dúvida, inconvenientes, mas não geram, por si sós, direito à indenização extrapatrimonial.

É assente na jurisprudência pátria que
“O mero aborrecimento, mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.393.261/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

No mesmo sentido, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade"
(AgInt no AREsp n. 2.578.085/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Além disso, não se pode desconsiderar que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis (AgInt no AREsp n. 2.486.990/SP, relator Ministro Humberto Martins, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024).

No caso concreto, os apelantes não demonstraram prova concreta de ofensa a direito da personalidade, limitando-se a alegar sua insatisfação com o serviço prestado.

Ainda que se reconheça a falha das apeladas, que já foram condenadas ao reembolso dos valores despendidos pelos apelantes, não há elementos que indiquem sofrimento psicológico exacerbado, humilhação, vexame ou qualquer dano de ordem extrapatrimonial.

Por fim, destaca-se que, intimados para especificar provas, os apelantes não indicaram nenhuma a ser produzida, reforçando que suas alegações não encontram respaldo em evidências concretas.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, pois já fixados pela sentença no limite percentual máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O – V I S T A

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.